Tribunal: TJMT
Processo: 1015897-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015897-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), EDIMAR PEREIRA LOPES - CPF: 054.840.671-54 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DA SILVA BRANDAO - CPF: 042.574.311-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR -
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

INVIABILIDADE

-
REITERAÇÃO DE
H
ABEAS CORPUS

C
OM
MATÉRIAS ANALISADAS
–
NÃO CONHECI
MENTO
-
RISCO PARA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA
D
A VÍTIMA – ART 313, INCISO III, DO CPP – ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT – FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, § 6o, DO CPP –
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPP
,
QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
- ENTENDIMENTO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

1. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2.
O
Supremo Tribunal Federal, em análise da decisão prolatada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) 6581 e 6582,
publicou
o acordão apresentado pelo Relator Alexandre de Moraes decidi
ndo
que “
após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva
”
.

3. Diante de descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau, fica demonstrada a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas, o que justifica a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6o, do CPP).

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Alice Bernadete Parra Merino
em favor de
EDIMAR PEREIRA LOPES
, indicando como autoridade coatora o
Juízo da Var
a Única da Comarca de São José d
os Quatro Marcos
que
,
nos autos da
Medida Protetiva de Urgência n.
(
processo
n.
1000025-56.2024.8.11.0039
,
indeferiu o pedido de revogação da
Prisão Preventiva

fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima, em consonância com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Em suas razões a
impetrante
informa
que o paciente está segregado caute
larmente desde o dia
26.02
.
2024

em razão do
descumprimento
, em tese, das medidas
protetivas de urgência
que foram fixadas
em seu desfavor
na data
13.01.2024
,

em razão do
ilícito previsto no
art. 24-A
,
da Lei n. 11.340/2006.

Aduz
que
“
decorridos mais de 100 dias da sua prisão o autor ainda continua privado de sua liberdade de forma indevida, extrapolando o limite legal aplicável e ferindo o fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o pedido de revogação da medida máxima foi denegado na data de 03/05/2024 (ANEXO I, ID n. 154512460)
”.

Sustenta

que resta evidente pelos argumentos expostos que o
decreto
d
e prisão preventiva
fundamentado
apenas

n
a alegação da vítima padece de elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação do acusado, visto que existem diversos pontos que não foram explicados ou que se contradizem.

Por fim, assevera a ausência do
periculum
libertatis

e
q
ue
o paciente
não representa risco nenhum à sociedade ou à
sua
ex
-
companheira
, sendo réu primário
,
possui
ausência de
antecedentes
criminais
,
ocupação lícita

e
reside
no município de
Araputanga
(
MT
)
.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de s
oltura em seu benefício ou, subsidiariamente, sejam determinadas medidas cautelares
diversas da prisão
.

Juntou documentos (Ids.
218930197

e
218952658
).

A liminar pleiteada foi indeferida (Id.
219473193
).

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo (id.

221669655
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (id.
221869178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

De início, registre-se que este Sodalício julgou o HC n. 1005586-81.2024.8.11.0000, impetrado
em favor do paciente
,
n
o qual foi denegad
a a ordem
em sessão realizada na data de 02/04/2024
(Id. 205535676 – p. 233-235),
cuja parte atinente ao presente caso, segue
:

“
Como consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada, “existe

motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e

especialmente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possibilidade de

reiteração das agressões perpetradas contra ela, ou da prática de novos delitos, em especial em razão
do

paciente contar
com 03 (três) Boletins de Ocorrência registrados pela mesma vítima em curto espaço de

tempo, o que reforça a necessidade de, nesse momento processual, manter a segregação cautelar”
(id. 205535676)
.

(...)

No caso em questão, o descumprimento das medidas protetivas impostas pelo

magistrado de primeiro grau demonstra a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas

(diversas da prisão) e justificam a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6o, do

CPP).
”
(Id. 218930197

– p.
464
).

Merece destaque o fato de

que
o Juízo singular, antes mesmo do acórdão deste Sodalício nos autos do HC n. 1005586-81.2024.8.11.0000
,

já havia pro
latado
despacho no seguinte sentido:

“
As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo juiz plantonista id. 138398020, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Nesse sentido, determino que os autos permaneçam em arquivo

provisório.

Findado o prazo estabelecido para a vigência das medidas protetivas, intimem-se a vítima para que esta informe acerca da necessidade de renovação da referida medida protetiva
.
”
(Id. 218930197

– p. 456).

Na
comarca onde tramita o feito
houve recebimento d
a denú
ncia dando orig
e
m
à

A
ção Penal de n. 1000217-86.2024.8.11.0039
, em que se imputa ao ora paciente a prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06 por duas vezes (Fato 01) e artigo 147
,
do Código Penal (Fato 02)
por duas vezes
, com implicações na Lei Maria da Penha, em concurso material de crimes (artigo 69
,
do CP), ocorridos nos dias 15/01/2024 e 11/02/2024.

No caso em questão, o descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau demonstra a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas (diversas da prisão)
,

pois
o paciente não hesitou em promover o descumprimento destas incorrendo
em
crime
, o que
justifica a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6o, do CPP).

Confira-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se
a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
(...)

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus
).

Ademais, destaco do judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o seguinte trecho:

“
Portanto, considerando a reiteração de argumentos suscitados em impetração anterior, essas teses [legalidade da segregação preventiva e à suficiência de medidas cautelares diversas] não devem ser conhecidas
.

A negativa de autoria dos delitos retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ
(
AgRg
no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021) e retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].

Por sua vez, a
prisão preventiva do paciente foi decretada 23/02/2024 e mantida pelo juiz da causa, em 1o/03/2024, por entender que “
o pedido não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão que decretou a sua prisão
”.

Assim sendo, o magistrado reanalisou a necessidade de manutenção da segregação do paciente dentro do prazo de 90 (noventa dias) da decretação.

Atente-se que, “
o
decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso
”, principalmente se “
na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente
.” (N.U 1005566-90.2024.8.11.0000, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

Pelo exposto, manifesta-se pelo conhecimento parcial e denegação do
writ
”
.
(Id.
221869178
) (grifos meus).

Ressalto, por derradeiro, que

o direito à liberdade é de suma importância, entretanto, quando se trata de casos que envolvem o delito previsto no artigo 24-A
,
da Lei 11.340/06 e artigo 147
,
do Código Penal, com implicações na Lei Maria da Penha, t
orna-se imprescindível assegurar
a
integridade
física
e
a
saúde mental
da ofendida
. Lado outro, a deliberação sobre a concessão de liminar deve levar em consideração não apenas o cumprimento de prazos processuais, mas também a necessidade de realizar uma análise criteriosa
do
caso
.

Cabe salientar que a
manutenção da necessidade
d
a prisão já foi objeto de
H
abeas
C
orpus

impetrado em favor do paciente,
o qual teve a ordem denegada por este Sodalício,
entretanto, não obstante o tempo decorrido,
a questão em discussão aqui remanesce
.

No vertente caso a autoridade apontada
coatora reconheceu os

fundamentos cautelares previstos no Códig
o de Processo Penal, visto que foram concedidas as medidas protetivas para vigorarem em tese, por
12 (doze) meses a
partir da data de seu deferimento
, no entanto
,
o
juízo de primeiro grau ao
indeferir

o novo pedido de revogação
relatou que:

“somente pode ser revogada a prisão diante da superveniência de novos fatos que autorizem a
liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção da cautela
” e que
“
a defesa não trouxe nenhum elemento capaz de

alterar a situação fática e jurídica, permanecendo, desse modo, inalterados os fundamentos do decreto

da prisão preventiva”

(Id. 218930197 – p.
477)
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
1
. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. INÚMEROS RÉUS. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue seu trâmite regular, por se tratar de processo complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2.
O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso.

3. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas à sua pessoa, destacadamente o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido,
destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão
provisória preconizados
no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus
denegada.
(
N.U 1020602-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)
(grifos meus).

Ainda que assim não fosse, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, em análise da decisão prolatada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) 6581 e 6582, o acordão apresentado pelo Relator Alexandre de Moraes decidiu que “
após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva
”, cabendo ao juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Compulsando os autos,

verifico

que
já transcorr
eram os 90

(noventa) dias
de prazo da prisão preventiva, havendo reanálise pelo juízo que manteve a prisão, por entender estarem
presentes
os motivos ensejadores da prisão.

Com efeito, foi informado pelo juízo que já
foi designada

audiência para 11.07.2024
na Ação Penal n.1000217-86.2024.8.11.0039 (Id. 153448335 – 109-110),

data que se aproxima e
ocasião em que a instrução será encerrada e o
juízo prolatará
sentença
,

reavaliando a necessidade da manutenção da
prisão do paciente.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A
ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024